Tribunal: TJDFT
Processo: 0705942-13.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705942-13.2022.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: JULIA GONCALVES DA ROCHA D E S P A C H O Concedo à Apelante (AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A) o prazo de 5 dias para se manifestar sobre a petição de ID 53892141. Publique-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator